Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714540-14.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MOTA COELHO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, JULIANA MOTA COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se JULIANA MOTA COELHO para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o[1] , do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que deixou de juntar o documento comprobatório do recolhimento ao interpor o recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator